Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707145-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 421 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO no 54 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de condenação do Distrito Federal a pagar novos honorários de advogado fixados na fase de cumprimento da sentença. 1.1. Além disso, afirma a recorrente também ter havido equívoco em relação à quantificação da obrigação de pagar ao recorrido. 2. No caso, o recorrido foi representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e ajuizou ação contra a AGEFIS, ora recorrente. 2.1. Assim, o primeiro ponto examinado envolve a condenação de pagar honorários de advogado, fixada pelo Juízo singular ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal. Esse entendimento não se ajusta à aplicação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo imperativa, no presente caso, a observância da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC. 3. Convém destacar que a recorrente (AGEFIS) era “autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira”, nos termos do art. 1o da Lei local no 4.150/2008, cuidando-se de pessoa jurídica de direito público integrante da mesma unidade da Federação que abrigou a Defensoria Pública. 3.1. Assim, não pode ser admitida a condenação da agravante ao pagamento de honorários de advogado no presente caso, diante da clara confusão entre credor e devedor. 4. Na hipótese ora em exame o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível condenou a recorrente a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao recorrido, à vista dos danos morais referidos. 4.1. No entanto, não houve, naquela ocasião, a fixação do termo inicial para o cômputo dos juros de mora. 4.2. Na fase de cumprimento de sentença o recorrido ofereceu memória de cálculo e apontou como termo inicial da fluência dos juros de mora o dia 30 de março de 2019, sem esclarecer a razão pela qual escolheu essa data. 5. Contata-se que por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial a ser considerado é o dia em que foi produzido o dano, nos termos do art. 398 do Código Civil, sendo aplicável ao caso o enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para excluir os honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Foi estabelecido ainda o novo cálculo do valor da obrigação, com a fixação do termo inicial para a fluência dos juros de mora no dia 30 de abril de 2019. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994 e 381 do Código Civil, sustentando ser devido à Defensoria Pública o pagamento de verbas sucumbenciais em razão de sua atuação. Afirma que a decisão recorrida não considerou a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública do DF, alcançada com a Emenda Constitucional no73, que estendeu às Defensorias Públicas dos Estados e da União as mesmas prerrogativas asseguradas pelo §2o, artigo 134, da CF, às Defensorias Públicas dos Estados, bem como não se atentou à diferenciação entre o Estado, enquanto pessoa jurídica, e a Defensoria Pública, enquanto instituição autônoma e independente representante dos necessitados. Acrescenta que os honorários devidos à Defensoria não se destinam aos Defensores atuantes no caso concreto, mas dirigidas ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação de seus membros e servidores. Defende, ainda, que a situação fática e jurídica atual é bastante diversa do momento e dos fatos que originaram a Súmula 421 do STJ, devendo, sob esse novo olhar constitucional e legislativo a questão ser reapreciada pelo STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994 e 381 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1199715/RJ (tema 433), concluiu que “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário, por outro lado, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023